Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CRIME AUTÔNOMO DE EXTORSÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR EMPREGO DE ARMA. RECONHECIDA EM AMBOS OS CRIMES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser reconhecido o concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) quando o agente constrange a vítima a lhe fazer transferência de dinheiro para sua conta bancária e, após, subtrai seus bens, mediante emprego de violência ou grave ameaça, por se tratar de duas ações autônomas e subsequentes.

2. A conduta do réu em constranger a vítima, mediante grave ameaça, a realizar transferência via Pix configura crime autônomo de extorsão (artigo 158, § 1o, do Código Penal), não se confundindo com o crime de roubo.

3. Em se tratando de dois delitos autônomos, não há ocorrência de bis in idem no reconhecimento da causa de aumento de pena por emprego de arma, incidentes em ambos, uma vez que a referida circunstância foi empregada em condutas distintas.

4. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. Apelação da defesa conhecida e não provida. Sentença reformada para reconhecer o concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão.